Tribunal: STF
Processo: ARE 1395476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Recurso contra sentença que em ação na qual pretende o autor obter a condenação do RIOPREVIDÊNCIA a lhe pagar pecúlio post mortem, bem como verba compensatória moral em razão da negativa em sede administrativa, julgou procedente o pleito de concessão do beneficio e improcedente o compensatório. Apelo do Fundo pretendendo a reforma in totum da sentença ou ao menos a redução dos juros moratórios ao percentual de 6% ao ano. A disciplina instituída pela Lei n° 9.717/1998 apenas obstou a concessão de aposentadorias ou pensões distintas das do Regime Geral, sem a finalidade, portanto, de suprimir a concessão do beneficio pecúlio post mortem. Norma reguladora da concessão do referido só revogada pela Lei n° 5.109/2007, após, portanto, o falecimento do servidor contribuinte, fato que se deu em 2003, certo que a habilitação ao recebimento veio dentro do prazo e atendendo os demais requisitos exigidos pela legislação de regência. A incidência dos juros moratórios deve obediência à regra a prevista no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, referente às condenações da Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias, inclusive no que diz com os benefícios previdenciários. Apelo parcialmente provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XII e § 4º; 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).  



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente